Tribunal: TJDFT
Processo: 0702414-50.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702414-50.2025.8.07.9000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRIMED CURSOS E TREINAMENTOS PARA A AREA DE SAUDE LTDA AGRAVADO: SANTE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA, CAROLINE BARROS BRANDAO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo PRIMED CURSOS E TREINAMENTOS PARA A AREA DE SAUDE LTDA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de SANTE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA e CAROLINE BARROS BRANDAO: “Trata-se de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica suscitado por PRIMED CURSOS E TREINAMENTOS PARA A AREA DE SAUDE LTDA em desfavor de CAROLINE BARROS BRANDAO, objetivando que a execução recaia sobre a empresa SANTE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA. (ID 226252160) Narrou o requerente as tentativas infrutíferas de expropriação dos bens da executada CAROLINE BARROS BRANDAO nos autos do processo no 0729946-98.2023.8.07.0001, no qual se executa os valores relativos às mensalidades inadimplidas, no valor atualizado de R$ 4.736,59. Narra que, apesar das diversas tentativas, verificou-se que a requerida não possui nenhum bem em seu nome, conforme pesquisas realizadas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Alegou que se vislumbra inegável abuso de personalidade da pessoa jurídica, a qual seria utilizada para encobrir ilícitos, tendo em vista que a executada possui um valor significativo em cotas sociais da empresa, no importe de R$ 75.000,00, o que contradiz a suposta situação de penúria. Narra que a empresa está sendo utilizada para ocultar os bens da devedora e frustrar a execução. Citadas as requeridas (IDs 230936254 e 230938538), foi apresentada contestação no ID 230969655. Alega que a execução é nula, tendo em vista que a requerida não mais residia no endereço em que foi citada na referida execução de no 0729946-98.2023.8.07.0001 (ID 186895013). Sustenta não estarem presentes os requisitos para a alegada desconsideração da personalidade jurídica. Réplica no ID 234491437. Foi indeferida a gratuidade de justiça requerida pelas rés (ID 242259183). Em especificação de provas, a parte autora informou não possuir mais provas a produzir (ID 243231608). É o relato necessário. Decido. Quanto à alegação de nulidade da citação por parte da requerida, tal alegação não se sustenta. A ré CAROLINE BARROS BRANDAO foi citada, neste incidente, no mesmo endereço em que citada na execução (ID 230936254). A teoria da desconsideração da personalidade jurídica encontra acolhida na jurisprudência e doutrina com embasamento no que dispõe o art. 50 do Código Civil/2002. Nos termos do dispositivo legal supramencionado, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica. A medida é excepcional e deve ser aplicada quando concretamente forem demonstrados os pressupostos autorizadores, quais sejam, o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, além do esgotamento das medidas convencionais para satisfazer a execução. Nesse sentido, a desconsideração da personalidade jurídica está condicionada à demonstração de abuso na condução da sociedade empresária, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Ressalto que o § 1o da referida norma (art. 50 do Código Civil) esclarece que “desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.” O § 2o, por sua vez, define confusão patrimonial como “ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.” No caso sob análise, a parte autora se limitou a afirmar que o valor que a executada possui a título de cotas sociais da empresa suscitada não se coaduna com a dificuldade de executar o valor pretendido pela credora, indicando aparente ocultação de bens, o que seria um indicativo do abuso de direito e excesso de poder. Porém, não visualizo os pressupostos hábeis a autorizar a desconsideração inversa da pessoa jurídica, pois não restou comprovada a conduta da parte requerida de se locupletar ilicitamente com suas atividades, em detrimento dos ditames legais estatutários, conforme alegado pela parte requerente. Em outras palavras, não há indícios e nem documentos que comprovem a existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial praticados pela sócia ou pela empresa requerida. Nesse sentido é o entendimento do TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do §1o do art. 50 do Código Civil, trazido pela Lei no 13.874/2019, o desvio de finalidade que caracteriza o abuso da personalidade jurídica para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para praticar atos ilícitos de qualquer natureza. 2. No caso em tela, os argumentos de dissolução irregular da sociedade empresária, bem como de ausência de localização de bens da devedora, não são suficientes para configurar desvio de finalidade, devendo haver a comprovação de outras situações que apontem a intenção dos sócios de utilizar da pessoa jurídica para lesar seus credores ou cometer atos ilícitos. Precedentes. 3. Ausentes os pressupostos legais que autorizem a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, necessária a manutenção da decisão de primeiro grau. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão 1321261, 07495938720208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em adição, não verifico também ser o caso de aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, pois o título que se pretende executar é relativo à cobrança das mensalidades pela instituição de ensino, ou seja, a credora não é consumidora, razão pela qual tal teoria não merece aplicação no presente caso. Ante o exposto, ausentes elementos comprobatórios do desvio de finalidade e/ou da confusão patrimonial, INDEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Custas finais, se houver, pela parte autora. Traslade-se cópia da presente decisão para os autos da execução de no 0729946-98.2023.8.07.0001. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo.” A Agravante sustenta (i) que " a empresa SANTE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA está sendo utilizada como um escudo patrimonial pela Agravada , com o claro objetivo de frustrar a satisfação de suas obrigações pessoais”; (ii) que a "prova mais contundente desse abuso é a total ausência de bens em nome da pessoa física da devedora, ao mesmo tempo em que ela detém um patrimônio significativo (R$ 75.000,00) integralizado em cotas sociais”; (iii) que “o indeferimento do incidente sob o argumento de que a penhora de cotas seria ineficaz é contraditório”, pois “É justamente a ineficácia da penhora de cotas que torna a desconsideração inversa a ferramenta processual adequada e necessária para garantir que o direito do credor não seja frustrado”; (iv) que “a penhora de um percentual do faturamento da empresa (art. 866 do CPC ) surge como a consequência lógica e a medida mais eficaz para a satisfação do crédito, especialmente considerando a natureza da atividade empresarial (prestação de serviços odontológicos), que gera receitas recorrentes”; e (v) que as evidências apontam para o uso da pessoa jurídica como instrumento de blindagem patrimonial, com o objetivo de frustrar a satisfação do crédito exequendo. Requer a antecipação da tutela recursal para “determinar a penhora das cotas sociais da agravada até o julgamento final do recurso”. Preparo recolhido (ID 75617766). É o relatório. Decido. Não se divisa, neste juízo de cognição sumária, indicativos de confusão patrimonial ou desvio de finalidade hábeis a respaldar a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa da qual é sócia a segunda Agravada. Nenhum dos fatos afirmados nas razões recursais parece corresponder à tipificação de confusão patrimonial e desvio de finalidade disposta no artigo 50 do Código Civil. Assim, não é possível concluir, no plano da cognição sumária, pela probabilidade do direito (fumus boni iuris) da Agravante. Também não se vislumbra periculum in mora, pois não se afirmou nem demonstrou qualquer circunstância apta a colocar em risco a situação processual da Agravante até o julgamento do recurso, mesmo porque, em caso de provimento, a desconsideração poderá ser regularmente determinada. Na esfera recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensadas informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 02 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator